Tribunal: STF
Processo: ARE 1397087
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NA RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAMINAR OS FATOS E AS PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação - Roubo duplamente majorado. Nulidade arguida pela defesa de um dos acusados - Apreensão da ‘res furtiva’ e prisão dos increpados, supostamente, realizada mediante violação de domicílio - Inocorrência - Fundadas razões a indicar situação de flagrante delito - Permissivo constitucional - Repercussão Geral. Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes das vítimas e testemunhas, a corroborarem os confessos - Firme reconhecimento operado em juízo - Condenações que se sustentam - Pretensão à tentativa - Descabimento - Suficiente a simples inversão da posse dos bens à consumação do delito - Entendimento já sumulado pela Instância Especial (Súmula 582) - Confissão que era mesmo de ser desprezada, a teor da Súmula 231 do STJ - Majoração decorrente da duplicidade de causas bem praticada - Concurso formal evidente, em sendo três os lesados - Penas e regime fechado mantidos – Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e descumprido o “Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 17 ‘1’) e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 11, ‘2')” (fl. 5, e-doc. 25).



    Sustenta que “a entrada forçada no domicílio do recorrente ocorreu sem autorização judicial e/ou daquele, além de não estar elencada nas hipóteses de flagrante excepcionais” (fl. 5, e-doc. 25).



    Narra que “os policiais militares se dirigiram ao bairro apontado como direção da fuga do recorrente e do corréu e, iniciadas as diligências, avistaram uma moto com as mesmas características informadas na denúncia em frente a uma residência, veículo esse que ainda estava com o motor quente e a placa levantada. Foram informados por populares que dois indivíduos haviam acabado de adentrar o imóvel. De fato, a narrativa evidencia que os policiais saíram em busca dos acusados e ocasionalmente encontraram uma moto com as mesmas características parada nas proximidades de uma casa. Sequer visualizaram a entrada dos ocupantes da moto no domicílio, mas apenas teriam sido informados por ‘populares’, não identificados, de que ali estariam os ocupantes da moto” (fls. 5-6, e-doc. 25).



    Assevera a inexistência de justa causa ou de fundadas razões para a entrada forçada na casa do agravante. 



    Argumenta que “os policiais não pediram qualquer autorização para entrar na casa, mas sim invadiram a residência, após chutar um portão de alumínio” (fls. 5-6, e-doc. 25).



    Pretende “seja declarada a nulidade do feito a partir do recebimento da denúncia, tendo em vista a ilicitude da prova que fundamentou o oferecimento da peça vestibular” (fl. 9, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (RE n. 603.616-RG/RO, Tema 280) (e-doc. 33).



    No agravo, o agravante assinala que, apesar de o Tribunal de origem ter concluído que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616, “o que se demonstrou no Recurso Extraordinário é justamente o oposto, que não havia justa causa” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.188.324-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.007.935-AgR-segundo/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.2.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 970.233-AgR/MS, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017). 



    6. Mesmo que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. Tem-se nos autos que, ao julgar a apelação, o Tribunal de origem afastou a alegação de ilicitude das provas, nestes termos:



    “Por primeiro, não é de cogitar-se da nulidade pretendida pela defesa do réu Bismack, pois a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XI, estabelece restrições à inviolabilidade do domicílio, enquadrando-se o caso na exceção, porque, como se verá, havia fundadas razões a indicar situação de flagrante delito, tanto que presos os réus na posse da res furtiva e da arma, logo após o crime.



    Por isso que dispensável ordem judicial prévia (Repercussão Geral - RE 603.616, aplicável ao caso por assimilação).



    Ademais, os policiais oficiantes foram autorizados por Bismack a entrar no local (fls. 06 e 09/10).



    E, ainda que assim não fosse, a nulidade da prisão não tem o efeito de tisnar o processo judicial, como cediço.



    Vai-se ao cerne.



    A teor do flagrante (fls. 05/14), do b.o. de fls. 15/20, autos de exibição/apreensão/entrega/avaliação/reconhecimento de pessoa/de objeto (fls. 11/3, 15/29) e laudo da arma de fls. 103/5, os acusados foram pilhados por policiais militares, logo após terem praticado roubos.



    É do caderno processual que as vítimas conversavam no local dos fatos, quando dois indivíduos, que estavam numa motocicleta, delas se aproximaram e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo a entrega dos celulares e pertences. Concluída a rapina, evadiram-se.



    Comunicado o crime, os policiais militares se dirigiram ao bairro apontado como direção da fuga e, iniciadas as diligências, logo avistaram uma moto com as mesmas características informadas na denúncia em frente a uma residência, veículo esse que ainda estava com o motor quente e a placa levantada. Foram informados por populares que dois indivíduos haviam acabado de adentrar o imóvel. No local, foram atendidos pelo réu Bismack, que lhes franqueou a entrada na residência, onde também se encontrava o corréu Enil. Ali, foram localizados a arma e os bens subtraídos. Conduzidos à delegacia, ambos acabaram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo.



    (…) E o policial José Carlos Mendes das Chagas, mostrou-se firme em seu testemunho, roborando a versão antes apresentada. Esclareceu, inclusive, que a entrada na residência onde localizadas a arma e a res foi franqueada pelo réu Bismack, que, ao azo, de pronto admitiu a propriedade da moto e a prática do roubo no bairro. No crime, estava na companhia de Enil, que também ali se encontrava (fls. 06 e 184/9).



    Não é de suspeitar-se da narrativa dos agentes da lei, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha” (fls. 3-7, e-doc. 17 – grifos nossos).



    Pelo que se tem nos autos, o réu teria franqueado a entrada dos policiais militares no imóvel. Rever o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes sobre a forma e as condições em que se teria dado o ingresso na residência, para verificar se teria ocorrido eventual violação de domicílio, demandaria o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.197.962-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA VIOLOU O ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.175.278-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 334-A, 1º, IV DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que ‘as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência’. 4. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.075-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    7. Ademais, é incontroversa nos autos a existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante delito, em harmonia com o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora